Tribunal: TJMT
Processo: 1023505-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023505-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0001-24 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EMPLACAMENTO DE VEÍCULO – INVIABILIDADE – SUPOSTO CLONE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CONTIDAS NA PORTARIA N. 203/1999 DO DENATRAN PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos casos de ocorrência de duplicidade de chassi de veículos registrados em mais de uma Unidade da Federação – UF, o emplacamento depende da realização das alterações previstas nos arts. 1° e 2°, parágrafo único, da Portaria n. 203/1999 do DENATRAN, realizadas perante o órgão de trânsito onde está registrado o suposto veículo clonado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para

determinar o emplacamento do veículo marca/modelo Volvo FH 540 6X4 Diesel, Chassi n. 9BVRG40D4KE860083.

Nas razões recursais defende a agravante, em síntese, que diante da absoluta demonstração de fortes provas da regularidade do Chassi do veículo que se busca emplacamento, bem como o cumprimento das solicitações e procedimentos requeridos pelo órgão de trânsito, não se justifica a rejeição da referida medida, o que de logo evidencia a necessidade da tutela de urgência.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada (id. 73867458).

Sem contrarrazões.

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para

determinar o emplacamento do veículo marca/modelo Volvo FH 540 6X4 Diesel, Chassi n. 9BVRG40D4KE860083.

A parte agravante insurge-se contra o
decisum
, alegando, em síntese, que
faz jus ao imediato emplacamento do veículo
marca/modelo Volvo FH 540 6X4 Diesel, Chassi n. 9BVRG40D4KE860083
.

Em nova análise dos autos, conclui-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, como bem consignado na decisão objurgada, em obediência à Portaria DENATRAN n. 203/1999, as providências anteriores ao emplacamento do veículo deveriam ter sido tomadas pelo DETRAN/PA, onde se encontra registrado o suposto veículo clonado (id. 70574482).

Vejamos o que dispõe a mencionada Portaria:

“
Art. 1o Nos casos de ocorrência de duplicidade de chassi de veículos, registrados em mais de uma Unidade da Federação - UF, e após consulta prévia para descartar eventuais erros cadastrais, adotar-se-ão os procedimentos previstos nesta Portaria.

Art. 2o A Unidade da Federação que identificou a duplicidade deverá encaminhar comunicação devidamente fundamentada à Unidade de Federação onde encontra-se o outro registro do chassi, instruída com a seguinte documentação:

I - Laudo pericial oficial ou laudo de vistoria do DETRAN de origem, com decalque do chassi e agregados;

II - Informação do fabricante relativo ao chassi (ficha de montagem);

III - Documentos de registro e licenciamento do veículo e se possível cópia autêntica da nota fiscal da origem lícita.

Parágrafo único. As providências no DETRAN onde se acha registrado o veículo suspeito, estando o processo instruído na conformidade com este artigo, deverão ser adotadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, acrescentando-se ao final do chassi, somente nos sistemas Estadual e RENAVAM, os caracteres "DB". Deve-se gravar restrição Administrativa no veículo cujo chassi recebeu o "DB".

Da simples leitura dos artigos supracitados extrai-se que as alterações que deveriam ter sido feitas no Chassi do veículo para possibilitar seu emplacamento são de responsabilidade do DETRAN/PA, local onde se encontra o veículo clonado, não sendo possível, diante da situação de duplicidade, impor ao DETRAN/MT a realização do emplacamento sem que antes seja grafada a restrição prevista em lei.

Desse modo, faz-se necessário o cumprimento do procedimento previsto na legislação para que, posteriormente, seja realizada a regularização da documentação do veículo marca/modelo Volvo FH 540 6X4 Diesel, Chassi n. 9BVRG40D4KE860083.

Sendo assim, não existem razões que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede monocrática.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021